Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTANTE DO ACÓRDÃO. DECOTADO O ITEM I “A” DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO (n. 1328442). MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO “DECISUM”. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material na decisão originária, uma vez que “em nenhum momento foi trazida pela recorrente a tese de ilegitimidade ativa”.
II. Constatado o alegado erro material, porquanto as alegações recursais da ALLCARE gravitariam em torno da questão de fundo: inexistência de responsabilidade da ora embargante pelos danos experimentados pela consumidora, além da inviabilidade de cumprimento da obrigação pela administradora do plano de saúde (não arguida preliminar de ilegitimidade).
III. Desse modo, o presente recurso merece provimento para fins de decotar o item I “A” do acórdão originário (n. 1328442), mantidos os demais termos.
IV. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item III da ementa supramencionada.